Tribunal: TJDFT
Processo: 0738086-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOD DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que declarou a inexistência de débitos da Autora, que constem para a linha telefônica objeto deste processo, gerados após 02/05/2020; bem como condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
2. Inicialmente, verifica-se que a ré cumpriu a obrigação de fazer, comunicando ao juízo de origem, nos termos da petição de id 24439165, remanescendo a insurgência, portanto, contra a indenização, por dano moral.
3. Sobressai dos autos que a ré deixou de cumprir a sua obrigação na relação consumerista, ao não disponibilizar os serviços contratados pela autora, tendo esta ficado incomunicável durante alguns dias e procurando outra operadora para contratar serviços de telefonia e internet, a qual evidencia falha na prestação de serviços.
4. Quanto ao dano moral, resta configurado o dever de indenizar, na medida em que o serviço defeituoso prestado pela recorrente impediu a recorrida de utilizar a linha, por impossibilidade de realizar chamadas e os demais serviços, por ausência de internet, necessários para manter a comunicação nesse período de pandemia, em que há exigência de permanência em casa. A situação, portanto, transborda do mero aborrecimento do dia a dia, e configura violação dos direitos da personalidade da autora/recorrida.
5. O quantum, todavia, comporta redução. Com efeito, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, reduz-se o valor do dano moral para R$ 1.000,00, que melhor se amolda ao conceito de justa reparação.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir a indenização, por dano moral, para o valor de R$ 1.000,00, corrigidos na forma fixada na sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.